Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0703698-69.2021.8.07.0000 PACIENTE: JEFERSON CARLOS VIEIRA DOS REIS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEFERSON CARLOS VIEIRA DOS REIS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina. Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/12/2020 e que em seguida houve a conversão para prisão preventiva. Afirma que pleiteou a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Noticia que a denúncia foi oferecida em 8/1/2021 e recebida no dia 11/1/2021 (0709493-75.2020.8.07.0005) e que logo em seguida apresentou novo pedido de revogação da prisão que, contudo, foi indeferido, razão pela qual impetra a presente ordem. Sustenta a ausência de fundamentos para manutenção da custódia cautelar, afirmando que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para indicar a necessidade de garantia da ordem pública. Aduz que o d. Magistrado afirmou a ausência de fato novo a ensejar a revogação da prisão, mas que houve alteração dos elementos circunstanciais porquanto na denúncia foi afastada a qualificadora do motivo fútil, que inicialmente havia sido aventada pela autoridade policial. Além disso, assevera que a medida cautelar aplicada não atende ao disposto no artigo 282, incisos I e II, do CPP. Alega que o crime praticado pelo paciente não é dotado de extrema gravidade vez que a vítima sobreviveu e sequer sofreu risco de morte, bem como que as circunstâncias do delito são ordinárias ao tipo penal. Argumenta que o crime não causou abalo à ordem pública, narrando que houve apenas uma briga entre vizinhos, sem uso de arma de fogo; sem qualquer relação com criminalidade grave ou organizada e sem histórico de ameaças ou promessas de vingança. Destaca que o crime foi cometido com uso de arma branca, fato que alega revelar menor gravidade, bem como que o paciente foi atrás da vítima após uma discussão e sob efeito de bebida alcoólica. Destaca que a decisão impugnada não expos as razões pelas quais o crime em análise foi considerado concretamente grave para justificar a custódia preventiva. Discorre sobre o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão que seriam suficientes para resguardar a aplicação da lei, salientando que o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce atividade lícita, tem residência fixa e é responsável pelo sustento de sua família. Alega que pelas informações constantes nos autos é possível que não se confirme a imputação contida na denúncia, especialmente quanto ao animus necandi, e também que pelo fato de o crime não ter alcançado a consumação é provável que no caso de condenação seja imposto regime semiaberto. Ao final, cita a Recomendação no 62 do CNJ afirmando a máxima excepcionalidade das prisões preventivas em virtude da pandemia pelo novo coronavirus. Pede, por tais fundamentos, a concessão liminar da ordem, porque presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso em exame, com a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, pede a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Pois bem. Observo que o presente pleito, em linhas gerais, trata-se de reiteração de pedido anterior de liberdade, formulado pela Defensoria Pública em dezembro/2020 e já indeferido por este Juízo no dia 18/12/2020 (autos no 0709697-22.2020.8.07.0005). A alegação de que, no pedido anterior, este Juízo decidiu sem a prévia oitiva do Ministério Público não procede, vez que o Órgão Ministerial apresentou regular manifestação naqueles autos (conferir documento de ID 79778637, no incidente cautelar no 0709697-22.2020.8.07.0005). Tanto o é que, no relatório da decisão que indeferiu o pedido anterior, fiz constar, expressamente, que o “Parquet” havia oficiado pelo indeferimento de tal pedido, citando inclusive o número do ID 79778637. Não só isso. No decorrer da fundamentação daquele decisum, transcrevi trecho da referida manifestação Ministerial, nos seguintes termos: “No ponto, aliás, vale transcrever trecho do parecer Ministerial, segundo o qual: ‘Deveras, o crime apurado nestes autos possui gravidade concreta, pois, o modus operandi na execução do crime desborda a periculosidade do requerente que foi à sua residência, se armou com instrumento cortocontundente, pegou sua bicicleta e saiu à procura da vítima. De igual forma se verifica a periculosidade do requerente no fato que ele agiu em plena luz do dia (entre 17h30 e 18h), golpeando a vítima pelas costas com uma arma de corte quando esta se encontrava em um bar, distraída, de maneira que não poderia se defender de tão súbito e desproporcional ataque’. Esclarecido isto, cumpre mencionar que neste novo pedido de liberdade, o Ministério Público novamente oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 82361943), inclusive, esclarecendo não ter surgido qualquer fato novo apto a infirmar a decisão anterior, na qual já denegada a liberdade de JEFERSON. Com razão o Parquet. De fato, conforme já mencionado na decisão anterior, “Todas as circunstâncias levantadas pela Defesa – tais como primariedade, residência fixa, suposto desentendimento anterior à suposta tentativa de homicídio, bem como ingestão de bebida alcoólica – já constavam do APF, sendo inclusive objeto de análise por parte do Juízo do NAC, o qual pontuou que primariedade, residência e labor efetivo não constituem óbice para decretação da prisão cautelar”. E mais. Naquela ocasião, também pontuei que, “A despeito de ter havido suposto desentendimento pretérito entre vítima e autuado, fato é que, tal qual já pontuado pelo Juízo do NAC, as circunstâncias do caso demonstram aparente periculosidade do indiciado. Veja-se que o suposto desentendimento teria ocorrido em um ônibus, e após chegar em Planaltina, vítima e acusado tomaram caminhos distintos: o ofendido teria ido para um bar, ao passo que JEFERSON foi para sua casa. E este, mesmo com o suposto desentendimento já tendo cessado, e a vítima estando longe dele, em um bar, resolveu se apoderar, em tese, de uma faca e ir atrás do ofendido, chegando até o bar onde veio, em tese, a golpear a vítima, pelas costas, desferindo a facada próximo ao pescoço do ofendido, tudo a evidenciar periculosidade social e gravidade concreta do fato.” Por fim, conforme consta do APF, “após alguns minutos de buscas e varredura, JEFERSON foi encontrado escondido debaixo da lona que cobria o silo, juntamente com uma mala contendo roupas e pertences, indicando provável fuga. Ainda assim a equipe recebeu informação no local de que JEFERSON estava solicitando dinheiro para eventual fuga”, circunstância esta que, neste primeiro momento tende a indicar que o autuado aparentemente buscava se esquivar da ação Estatal. Destarte, não tendo surgido qualquer fato novo apto a infirmar a decisão proferida em 18/12/2020 (nos autos 0709697-22.2020.8.07.0005), não há razão para a reconsideração de tal decisão, razão pela qual valho-me dos mesmos fundamentos lá expostos, e parcialmente transcritos na presente ocasião, para INDEFERIR novamente o pleito de liberdade em favor de JEFERSON CARLOS VIEIRA DOS REIS.” Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão de 18/12/20 que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega que há sim fato novo porque a denúncia não incluiu a qualificadora do motivo fútil inicialmente apontada pela autoridade policial. Esse argumento, contudo, não merece acolhida. A despeito de a autoridade policial ter indiciado o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado, na sua forma tentada, e o d. Representante do Parquet ter oferecido denúncia pelo crime de homicídio tentado qualificado apenas pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o decreto de prisão preventiva sequer cita as qualificadoras como fundamento para manter a segregação cautelar. De outro lado, o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ao contrário do alegado pela impetrante, observa-se que se encontram devidamente esclarecidos os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está evidenciado pelas informações constantes dos autos originários de no 0709493-75.2020.8.07.0005, dos quais emergem provas da materialidade do crime e indícios da autoria imputada ao paciente, conforme narrado na denúncia. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a gravidade do crime imputado ao ora paciente (homicídio tentado qualificado), aliado às circunstâncias em que fora praticado (mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), indicam a periculosidade do agente, ainda que tenha praticado o crime com arma branca, recomendando-se a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação acerca do animus necandi, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor do crime noticiado. Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento e pelos indícios de que o paciente, ao ser preso em flagrante, tentava se evadir do distrito da culpa, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Por fim, no que se refere à alegação de que, em virtude da pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando, a prisão cautelar acarretaria eventual risco para o paciente, também não há comprovação do sustentado pelo impetrante. De fato, a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). Todavia, no presente caso, além de a conduta delitiva ter sido praticada com violência, o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente integra grupo de risco, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na custódia cautelar. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator